Tribunal: STF
Processo: AI 156323
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA NO TRASLADO DE PEÇAS NECESSÁRIAS À VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 288. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
Ausentes do traslado as peças necessárias à verificação da tempestividade do extraordinário, incide na espécie a Súmula 288.
Não ofende o princípio da isonomia a adoção pelo tribunal de entendimento diverso a respeito de determinada matéria, desde que, a partir de sua alteração, aplique-o indistintamente a todos os processos.
Agravo regimental a que se nega provimento.